Tribunal: TJMT
Processo: 1026827-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026827-10.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANDIQUE MENDONCA SOUTO - CPF: 053.720.091-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HENRIQUE ALVES DE SOUZA - CPF: 062.213.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ILEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, PENA-BASE E EXACERBADA E FRAÇÃO DE

1/6 UM SEXTO) PELA REINCIDÊNCIA - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DO TRÁFICO - PRELIMINAR -
NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - RONDAS DE ROTINA - DISPENSA DE INVÓLUCRO COM PASTA-BASE DE COCAÍNA POR CORRÉU - INDICAÇÃO DO LOCAL DA COMPRA - RESIDÊNCIA DO APELANTE

- EFETIVA APREENSÃO DA DROGA ANTES DA BUSCA DOMICILIAR - FUNDADA RAZÃO ACERCA DA TRAFICÂNCIA - CONTINUIDADE DA PERSECUÇÃO POLICIAL NA RESIDÊNCIA JUSTIFICADA - ACÓRDÃO DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE COCAÍNA -
MANTER EM DEPÓSITO COCAÍNA COM DESTINAÇÃO MERCANTIL -
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

MANTIDA
- QUANTIDADE [APROXIMADAMENTE 935G] E NATUREZA DA COCAÍNA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE AUTORIZADA
- TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO ANTERIOR POR TRÁFICO DE DROGAS - INAPLICABILIDADE
- REPRIMENDA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO
- JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A dispensa de invólucro com maconha, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, pode estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes. (STJ,
AgRg no HC 675838/MG)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com pasta-base de cocaína, por corréu, em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC 644.652/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da droga - tablete de cocaína parcialmente cortado - intermediária da cadeia comercial , somada ao seu valor comercial - aproximadamente R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos - pag. 57) -, permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que a apelante
manteve em depósito cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018;
AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

A elevação da pena-base em 1/3 (um terço),
“acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - 1kg de cocaína [...], não havendo se falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006”
(STJ, AgRg no HC no 743.716/SP).

A
“especificidade da reincidência constitui fundamento inidôneo para justificar o agravamento da pena superior à fração de 1/6
” (STJ, HC no 758.154/SP).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1026827-10.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): VANDIQUE MENDONCA SOUTO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDIQUE MENDONCA SOUTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1026827-10.2021.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 149272076).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação;

2) a elevação da pena base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses acima do mínimo legal seria exacerbada; 3) a reincidência ensejaria o aumento da pena no patamar e 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 149272080).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 149272089).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Tráfico de drogas - I) PRELIMINAR: 1) Almeja-se o reconhecimento da nulidade do processo, decorrente da ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência do apelante, por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio - Não acolhimento - A busca domiciliar foi amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indicavam estar ocorrendo, no interior da casa, situação de estado de flagrância de crime permanente. II) MÉRITO: 1) Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas, face a ausência de provas acerca do envolvimento do réu na mercancia de drogas - Inviabilidade - Não há que se falar em absolvição da conduta, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos - Sentença condenatória não está a merecer reparos. 2) Subsidiariamente, o apelante almeja o redimensionado do quantum atinente a circunstância judicial exasperada, bem como do quantum atinente à agravante da reincidência, a fim de que sejam reconduzidos para 1/6 - Improcedência - No caso em tela, o patamar aplicado pelo Julgador, na primeira e segunda fase da fixação da reprimenda, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime - Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado - Pelo desprovimento do apelo interposto.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 153144182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca domiciliar [apreensões de cocaína, um tornozeleira eletrônica e aparelhos celulares] sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Thiago Satiro Albino e Diego Ricardo Villalba] que, em 10.10.2021, por volta das 13h27min, estavam realizando “patrulhamento” pelo bairro Vila Mineira, Rondonópolis/MT, oportunidade em que visualizaram o corréu Henrique Alves de Souza, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, dispensou uma sacola e empreendeu fuga. Na sequência, os referidos agentes públicos abordaram o apelante, averiguaram o local e encontraram a embalagem dispensada, onde havia 270g (duzentos e setenta gramas) de pasta-base de cocaína.

Ao ser indagado sobre a droga, o corréu Henrique Alves de Souza revelou que havia comprado a substância entorpecente do apelante
VANDIQUE MENDONCA SOUTO
e os conduziu até a residência do apelante, momento em que a equipe policial visualizou uma pessoa dispensando uma tornozeleira eletrônica e pulando o muro. No interior do imóvel, foi localizado um tablete de cocaína enterrado no quintal, com peso de 935g (novecentos e trinta e cinco) gramas.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Thiago Satiro Albino e Diego Ricardo Villalba] foram uníssonos em afirmar, sob o crivo do contraditório, que visualizaram o momento em que o corréu [Henrique Alves de Souza] dispensou o invólucro contendo pasta-base de cocaína, bem como que a busca domiciliar ocorreu somente após sua abordagem, em via pública, apreensão da droga que trazia consigo e informação de que havia adquirido o entorpecente na residência do apelante
VANDIQUE MENDONCA SOUTO
.

A dispensa de invólucro com pasta-base de cocaína por corréu, em via pública, presenciada por agentes policiais em rondas de rotina, indicação do local onde havia sido adquirida e efetiva apreensão da droga em um primeiro momento traduzem fundada razão acerca da traficância para justificar a continuidade da persecução policial ao local onde, por desiderato lógico, pode estar guardada ou depositada mais substâncias entorpecentes.

Em caso análogo [dispensa de droga, em via pública, presenciada por policiais e apreensão do entorpecente], a e. Quinta Turma do c. STJ não reconheceu a ilicitude da busca domiciliar, “
in verbis
”:

“[...] II – In casu, os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina, visualizaram o ora paciente em atitude suspeita, portando invólucro em suas mãos.
Ao perceber a aproximação da viatura, o

acusado dispensou o sobretido invólucro
e evadiu-se.
Após averiguarem o local, os agentes encontraram a embalagem, a qual continha 2 (duas) pedras de crack, pesando aproximadamente 19g (dezenove gramas), eventos por si só suficientes para configurar as fundadas razões
para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência da situação de flagrância.”
(AgRg no HC 675838/MG - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] – 5.10.2021)

Com efeito, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de dispensa de invólucro com cocaína, pelo corréu, em via pública e efetiva apreensão da droga], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; STJ, AgRg no HC 644.652/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.4.2021; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
na data de 12/10/2021, por volta das 11h30min, na Rua Exuperio Alves Pereira, Vila Mineira, nesta cidade, os denunciados HENRIQUE ALVES DE SOUZA foi preso em flagrante delito pois, junto com VANDIQUE MENDONÇA SOUTO traziam, guardavam e mantinham em depósito diversas porções, perfazendo massa de 266,35 g (duzentos e sessenta e seis gramas e tinta e cinco centigramas), e 01 (uma) porção, pesando 935,24 g (novecentos e trinta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (266,35 g), de PASTA BASE DE COCAÍNA, e, a segunda (935,24 g), de COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial de fls. 33/35, ID 69330274. [...]

Adequando-se a conduta de HENRIQUE ALVES DE SOUZA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e a conduta de VANDIQUE MENDONÇA SOUTO ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal [
...].
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 149272004)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal, em sentença oral, e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
Posto isso, julga-se PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) CONDENAR o acusado HENRIQUE ALVES DE SOUZA como incurso nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90; (b) CONDENAR o acusado VANDIQUE MENDONÇA SOUTO como incurso nas sanções penais do art. 33, caput da Lei 11.343/06, COM as implicações da Lei 8.072/90. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inscrito no art. 5o, inciso XLVI da CRFB/88, passa-se fazê-lo, observando-se o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (CP, 68).

QUANTO AO ACUSADO HENRIQUE ALVES DE SOUZA: [...]

QUANTO AO ACUSADO VANDIQUE MENDONÇA SOUTO: À culpabilidade é inerente ao caso. O acusado registra condenação nos autos 0003552-94.2020.8.11.0064, que transitou em julgado em 31/08/2020, cuja condenação tramita na GR/SEEU 2000597- 56.2020.8.11.0064. Todavia, deixa-se de levar em consideração nesta fase dosimétrica, a fim de evitar o bis in idem. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 935,24g de COCAÍNA4. As consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da Polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo a agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 06 (seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa. Inexistem atenuantes, todavia, vislumbra-se a agravante da REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA dada a condenação nos autos 0003552-94.2020.8.11.0064, que transitou em julgado em 31/08/2020, cuja condenação tramita na GR/SEEU 2000597-56.2020.8.11.0064, de forma que a pena provisória em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa. Inexistem causas de aumento e de diminuição de pena a serem consideradas, de modo que fixa-se a pena em 08 (oito) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2o, ‘a’ , § 3o do Código Penal e dada a reincidência, e 800 (oitocentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43). Descumprido o requisito objetivo, defeso falar em sursis penal e/ou restritiva de direitos (CP, 44 e 77) [
...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - ID 149272076)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial no 200.2.04.2021.011606-01 (ID 149269582 - fls. 26/29) e Termo de Exibição e Apreensão (ID 149269583 – fls. 42), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Thiago Satiro Albino, policial militar (ID 149269583 - fls. 36/37), Diego Ricardo Villalba, policial militar (ID 149269583 - fls. 39/40), e Henrique Alves de Souza, corréu (ID 149269583 – fls. 48/49).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Diego Ricardo Villalba, policial militar (Relatório de Mídias - ID 149272066), Henrique Alves de Souza, corréu (Relatório de Mídias - ID 149272066), VANDIQUE MENDONÇA SOUTO, apelante (Relatório de Mídias - ID 149272066).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Thiago Satiro Albino e Diego Ricardo Villalba] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, a apreensão de um tablete de cocaína, com peso de 935,24g (novecentos e trinta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas),
no dia 10.10.2021, por volta das 13h,
encontrado no quintal da residência do apelante, após o corréu Henrique Alves de Souza informar que havia adquirido a pasta-base de cocaína que trazia consigo - 266,35g (duzentos e sessenta e seis gramas e tinta e cinco centigramas) -, do apelante e naquele local.

A forma de acondicionamento da droga - tablete de cocaína parcialmente cortado -
intermediária da cadeia comercial
[1]
,
somada ao seu valor comercial - aproximadamente R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
- pag. 57) -, permitem aferir a destinação mercantil do entorpecente apreendido (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Atente-se que a cocaína apreendida [935,24g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 935 (novecentos e trinta e cinco) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

O depósito, em residência, de porção de cocaína para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desa. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

A assertiva do apelante de que a droga apreendida não lhe pertencia afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar que a apreensão foi precedida de indicação específica, pelo corréu [Henrique Alves de Souza], sobre a venda de droga no local.

Registre-se que o apelante possui outra ação penal por tráfico de drogas (PJE NU 0003552-94.2020.8.11.0064), decorrente das apreensões de cocaína [77,89g], pasta-base de cocaína [17,20g] e maconha [343,59g], na sua posse e em sua residência, no dia 7.5.2020, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “trazer consigo” e/ou “manter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
manteve em depósito cocaína com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap no 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Logo, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza e quantidade da droga apreendida.

A quantidade [935,24g] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

Em situação semelhante, o c. STJ entendeu proporcional a elevação da pena-base em 1/3 (um terço),
“acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida - 1kg de cocaína [...], não havendo se falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006
” (AgRg no HC no 743.716/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Assim sendo, preserva-se a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não existem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – apelante, na data do fato [10.10.2021], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 31.8.2020 (SEEU 2000597-56.2020.8.11.0064) - e elevou a pena
provisória para 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Com efeito,
“a especificidade da reincidência constitui fundamento inidôneo para justificar o agravamento da pena superior à fração de 1/6
” (STJ, HC no 758.154/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 21.10.2022), de modo que a pena provisória deve ser mantida em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias multa.

Na terceira fase,
não incidem agravantes.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [10.10.2021], registrou condenação por tráfico de drogas, a qual ensejou o reconhecimento da reincidência (SEEU 2000597-56.2020.8.11.0064 - ação penal NU 0003552-94.2020.8.11.0064).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, a figura privilegiada se mostra inaplicável, motivo pelo qual conserva-se a pena definitiva do apelante em
8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) -, somada à reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

[1]

“
Nos processos de intermediação da droga, a rede do tráfico é composta por diversas articulações [produção, transporte,
armazenamento
, dentre outros] pelos seus operadores até se chegar ao comércio varejista, que possui o seu próprio lucro, riscos e mecanismos de negociação”
(GRILLO, Carolina Christoph. O
“morro
” e a
“pista”
: Um estudo comparado de dinâmicas do comércio ilegal de drogas. Disponível em: revistas.ufrj.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023